Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0748694-12.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DA COSTA ARAUJO DESPACHO Considerando que a necessidade do tratamento médico remonta ao ano de 2018, abra-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 05 dias, a começar pela parte autora, a quem caberá dizer se persiste a necessidade do fármaco. Após, ao MP. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.